Tribunal: STF
Processo: RE 1514431
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18 e 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quanto aos fatos, verifica-se que a parte recorrente foi aprovada em 3º lugar da classificação geral para Auxiliar Operacional (saúde), conforme documento de f. 27, havendo dez vagas (f. 61).



    O edital nº 01/2013, da Prefeitura Municipal de Vazante, tornou pública a abertura de inscrições para o "Processo Seletivo de Provas para provimento das agas dos cargos do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Vazante, de acordo com a seguinte legislação: Lei Municipal nº 1286/2005; Lei Municipal nº 1370/2007; Lei Municipal nº 1424/2009; Lei Municipal nº 1479/2010; Lei Municipal 1486/2010 e alterações".



    Assevero que a que leis que regem o edital e constam expressas de seu preámbulo não dizem respeito a contratação temporária, conforme consulta no site da Câmara Municipal de Vazante:



    (...)



    Assim, verifica-se evidente contradição entre a nomenclatura "Processo Seletivo" e a abertura de vagas para provimento do Quadro Permanente da Prefeitura. Municipal, constando, inclusive, a Lei Municipal que rege o quadro de pessoal.



    Não há no edital indicação da Lei Municipal nº 1146/2001, que "Autoriza a Contratação Temporária para atender excepcional interesse público, e dá outras providências".



    Não bastasse, o item 1.6 do edital estabelece que o regime empregatício adotado será a contratação por prazo determinado e em diversas cláusulas há indicação expressa do termo "concurso".



    Portanto, verifica-se que o edital objeto da celeuma inaugurada foi redigido de forma confusa, mas em seu preámbulo consta expresso que o provimento é para o quadro permanente, com a citação de leis relativas ao quadro de pessoal.



    Ora, o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".



    Não bastasse, a contratação temporária é possível apenas "para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público" (artigo 37, IX, CF).



    O edital nº 01/2013 da Prefeitura Municipal de Vazante não especifica qual era a situação de urgência apta a caracterizar a excepcionalidade da contratação, mormente considerando a natureza do cargo.



    Pelo exposto, considerando a divergência constante do edital, o teor do preâmbulo e a ausência de situação excepcional a ensejar contratação temporária, tenho que merece reforma a sentença prolatada, eis que, de fato, a interpretação deve se dar no sentido de que o edital era relativo ao provimento de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Vazante."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente